Tribunal: TJDFT
Processo: 0721972-96.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRENTE. MÉRITO. REGIME DE CONVIVÊNCIA. MANTIDO. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO. RECURSO DA REQURENTE PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Pedido não apresentado ao juízo sentenciante e não analisado por sentença, não pode ser conhecido em grau recursal, sob pena de supressão de instância. Recuso da requerente parcialmente conhecido.
2. Verificado que o magistrado expôs seu convencimento de forma fundamentada, aplicando as razões de fato e de direito que o levaram ao julgamento de mérito, resta afastada a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
3. O sistema processual pátrio define o Juiz como presidente do processo e destinatário da prova. Por esta razão, o magistrado tem o dever e não a mera faculdade de determinar a realização de provas de acordo com a relevância e a necessidade/utilidade para instrução da demanda e consequente deslinde da causa, bem como de indeferir diligências consideradas inúteis ou simplesmente protelatórias.
3.1. Não há cerceamento de defesa se a prova que deixou de ser produzida não serviria para alterar o convencimento do magistrado sobre as razões determinantes da decisão. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. A convivência entre pais e filhos é direito não só dos genitores, mas também dos menores, sendo certo que contribui para o desenvolvimento integral da criança devendo ser fixada sempre observando o melhor interesse dos menores.
5. O julgador deve dar a solução que proporcione mais bem-estar e qualidade de vida ao menor, deixando-o a salvo de ameaças à sua integridade física, psicológica ou psíquica, para que, tanto quanto possível, seu desenvolvimento se realize de forma plenamente saudável.
6. A guarda compartilhada, a ser gradualmente implementada, é regime que que privilegia o bem-estar da criança, possibilitando a reaproximação e o fortalecimento dos laços com o pai de forma gradativa enquanto mantém uma rotina escolar estável.
7. Recurso do requerido conhecido. Preliminares de ofício. Recurso da requerente parcialmente conhecido. Preliminares rejeitadas. Recursos não providos.